Tribunal: TJDFT
Processo: 0704324-29.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DESPACHO Em parecer lançado em sede do "Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais", a Procuradoria-Geral do Distrito Federal reconheceu, em outro auto de infração instaurado contra a apelada, cujo objeto é idêntico ao examinado nesta apelação, que "as operações de comercialização objeto da presente autuação ocorreram entre cooperava e cooperado, hipótese em que não configura sujeição passiva do ICMS devido, dado o tratamento diferenciado aos atos cooperados estabelecido pela Constituição Federal, acrescido ao fato de que as operações referem-se a mercadorias destinadas à exportação, sobre as quais igualmente não incidem o ICMS, razão pela qual deve ser confirmado o pleito da contribuinte para desconstituir o crédito tributário lançado e, por conseguinte, julgado desprovido o presente Reexame Necessário." (ID. 68703412 - pág. 05). Diante da incongruência entre a tese acima transcrita e a apresentada nas razões recursais, intime-se a Procuradoria do DF para que se pronuncie a respeito, no prazo de dez dias. Publique-se. Brasília/DF, 28 de março de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2912